Tribunal: STF
Processo: Rp 1111
Classe: Rp
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-06-09
Data de publicação: 1982-06-09

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 214, DE 25 DE
MARCO DE 1981, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, QUE PROIBE O CORTE
DE MADEIRAS DE LEI EM SEU TERRITÓRIO, SALVO DAS ESPÉCIES DESTINADAS
A INDUSTRIALIZAÇÃO POR EMPRESAS ESTABELECIDAS NO ESTADO, PELO PRAZO
DE TRES ANOS.
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA EXCLUSIVA DA UNIÃO (CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
ART. 8., XVIII, "H").
REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
ACOLHIDA.
PRECEDENTE: REP. 1.029 - PA, RTJ N. 94/496.